Tribunal: TJPA
Processo: 0012550-86.2018.8.14.0048
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-09-22

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. CORRUPÇÃO DE MENORES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. CRIME FORMAL. É IRRELEVANTE O CONHECIMENTO DA IDADE DO MENOR E O FATO DELE TER REALIZADO O SUPOSTO CONVITE PARA PRÁTICA DA EMPREITADA CRIMINOSA. A CONFISSÃO DO RECORRENTE, SOMADA AOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS QUE PARTICIPARAM DA PRISÃO E AS DECLARAÇÕES NO MENOR, RELATANDO O ASSALTO, SÃO PROVAS SUFICIENTES DO CRIME. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 500 DO STJ: ?A CONFIGURAÇÃO DO CRIME DO ART. 244-B DO ECA INDEPENDE DA PROVA DA EFETIVA CORRUPÇÃO DO MENOR, POR SE TRATAR DE DELITO FORMAL?. CRIME DE ROUBO. PEDIDO PARA REDUÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO VALORADAS DESFAVORAVELMENTE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 23 DO TJ/PA. ?A APLICAÇÃO DOS VETORES DO ART. 59 DO CPB OBEDECE A CRITÉRIOS QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS, DE MODO QUE, EXISTINDO A AFERIÇÃO NEGATIVA DE QUALQUER DELES, FUNDAMENTA-SE A ELEVAÇÃO DA PENA?BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL?. DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO DO CONCURSO DE AGENTES. INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA DEMONSTRA QUE O CRIME FOI COMETIDO COM A PARTICIPAÇÃO DE UM MENOR DE IDADE. APLICAÇÃO DA MINORANTE DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RECORRENTE PRATICOU O NÚCLEO DO TIPO, FERINDO A VÍTIMA PARA SUBTRAIR OS SEUS PERTENCES PESSOAIS. ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. INVIABILIDADE. NÃO TEM A GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO E AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS O CONDÃO DE, POR SI SÓ, DETERMINAR REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA DIVERSO DAQUELE ORIGINALMENTE PREVISTO NAS REGRAS DO ART. 33 DO CÓDIGO PENAL. PERDÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME.A) DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORESI. O pedido absolutório não merece acolhimento, uma vez que o crime do art. 244 ? B do ECA é de natureza formal. Deste modo, para a sua caracterização, basta que haja prova de que o recorrente praticou a conduta ilícita na companhia do menor, pouco importando prova de prévia corrupção. É a inteligência da súmula 500 do STJ: ?A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.? Na hipótese, há a confissão do recorrente que, somada aos depoimentos dos policiais que participaram da prisão e as declarações no menor, relatando o assalto, demonstram que o crime efetivamente ocorreu, sendo irrelevantes para fins de responsabilidade penal o desconhecimento da real idade do adolescente na data do crime. Em face da natureza formal do crime, também é um irrelevante penal a questão em torno de quem partiu o convite para a prática do crime, isto é, se partiu do menor ou do ora recorrente. Precedentes;B) DO CRIME DE ROUBOII. No que tange a pena-base do crime de roubo, inviável a sua redução para o mínimo legal, uma vez que foram valoradas negativamente as consequências do crime, já que a vítima recebeu um corte de arma branca provocado pelo réu durante a empreitada criminosa. Sabe-se que havendo uma circunstância judicial desfavorável, o julgador está autorizado a fixar a pena-base acima do mínimo legal. É a inteligência da súmula 23 do TJ/PA: ?A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena?base acima do mínimo legal?. Igual sorte segue o pedido para decote da causa de aumento do concurso de agentes, uma vez que as provas dos autos demonstram claramente que o delito foi cometido com o auxílio de um menor de idade que, inclusive, relatou em juízo ter ficado a cargo de pilotar a motocicleta usada no ilícito. Da mesma forma, não merece prosperar o pedido para reconhecimento da participação de menor importância, visto que a palavra da vítima e a confissão do recorrente demonstram que ele teria sido o responsável por praticar o núcleo do tipo, ameaçando o ofendido com a faca e subtraindo os seus pertences pessoais em seguida. Sabe-se que nos crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, máxime quando em harmonia com os demais elementos de convicção constantes dos autos. Precedentes;III. Permanecendo a condenação à pena corporal de seis anos e quatro meses de reclusão, correto está a aplicação do regime semiaberto de cumprimento de pena, conforme previsto no art. 33 do CPB. Não tem a gravidade abstrata do delito e as circunstâncias judiciais o condão de, por si só, determinar regime de cumprimento de pena diverso daquele originalmente previsto nas regras do art. 33 do Código Penal. Quanto ao perdão da multa, esclareça-se que se trata de pena abstratamente prevista no Código Penal para o crime em tela. Assim, a hipossuficiência econômica do apelante não é suficiente para afasta-la e tampouco dispensar seu pagamento, sob pena de violação ao princípio da legalidade. No mais, o recorrente sequer fez prova da sua hipossuficiência. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DO DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ.
SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.
ACÓRDÃO N°:
COMARCA DE ORIGEM: SALINOPOLIS/PA.
APELAÇÃO PENAL Nº: 0012550-86.2018.8.14.0048.
APELANTE: EDIELSON SILVA DE SANTANA
.
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.
RELATOR: DES. RÔMULO NUNES.
Ementa
:
apelação penal. corrupção de menores. pedido de absolvição. improcedência. crime formal. é irrelevante o conhecimento da idade do menor e o fato dele ter realizado o suposto convite para prática da empreitada criminosa. a confissão do recorrente, somada aos depoimentos dos policiais que participaram da prisão e as declarações no menor, relatando o assalto, são provas suficientes do crime. inteligência da súmula 500 do STJ:
¿A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal¿
. crime de roubo. pedido para redução da pena-base. impossibilidade. consequências do delito valoradas desfavoravelmente. inteligência da súmula 23 do TJ/PA.
¿A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal¿.
decote da causa de aumento do concurso de agentes. inviabilidade. palavra da vítima demonstra que o crime foi cometido com a participação de um menor de idade. aplicação da minorante da participação de menor importância. impossibilidade. recorrente praticou o núcleo do tipo, ferindo a vítima para subtrair os seus pertences pessoais. alteração do regime de cumprimento de pena. inviabilidade. não tem a gravidade abstrata do delito e as circunstâncias judiciais o condão de, por si só, determinar regime de cumprimento de pena diverso daquele originalmente previsto nas regras do art. 33 do Código Penal. perdão da pena de multa. impossibilidade. apelo conhecido e improvido. unânime.
A) do crime de corrupção de menores
I. O pedido absolutório não merece acolhimento, uma vez que o crime do art. 244 - B do ECA é de natureza formal. Deste modo, para a sua caracterização, basta que haja prova de que o recorrente praticou a conduta ilícita na companhia do menor, pouco importando prova de prévia corrupção. É a inteligência da súmula 500 do STJ:
¿A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.¿
Na hipótese, há a confissão do recorrente que, somada aos depoimentos dos policiais que participaram da prisão e as declarações no menor, relatando o assalto, demonstram que o crime efetivamente ocorreu
, sendo irrelevantes para fins de responsabilidade penal o desconhecimento da real idade do adolescente na data do crime. Em face da natureza formal do crime, também é um irrelevante penal a questão em torno de quem partiu o convite para a prática do crime, isto é, se partiu do menor ou do ora recorrente. Precedentes;
b) do crime de roubo
II. No que tange a pena-base do crime de roubo, inviável a sua redução para o mínimo legal, uma vez que foram valoradas negativamente as consequências do crime, já que a vítima recebeu um corte de arma branca provocado pelo réu durante a empreitada criminosa. Sabe-se que havendo uma circunstância judicial desfavorável, o julgador está autorizado a fixar a pena-base acima do mínimo legal. É a inteligência da súmula 23 do TJ/PA:
¿A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal¿.
Igual sorte segue o pedido para decote da causa de aumento do concurso de agentes, uma vez que as provas dos autos demonstram claramente que o delito foi cometido com o auxílio de um menor de idade que, inclusive, relatou em juízo ter ficado a cargo de pilotar a motocicleta usada no ilícito. Da mesma forma, não merece prosperar o pedido para reconhecimento da participação de menor importância, visto que a palavra da vítima e a confissão do recorrente demonstram que ele teria sido o responsável por praticar o núcleo do tipo, ameaçando o ofendido com a faca e subtraindo os seus pertences pessoais em seguida. Sabe-se que nos crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, máxime quando em harmonia com os demais elementos de convicção constantes dos autos. Precedentes;
III. Permanecendo a condenação à pena corporal de seis anos e quatro meses de reclusão, correto está a aplicação do regime semiaberto de cumprimento de pena, conforme previsto no art. 33 do CPB. Não tem a gravidade abstrata do delito e as circunstâncias judiciais o condão de, por si só, determinar regime de cumprimento de pena diverso daquele originalmente previsto nas regras do art. 33 do Código Penal. Quanto ao perdão da multa, esclareça-se que se trata de pena abstratamente prevista no Código Penal para o crime em tela. Assim, a hipossuficiência econômica do apelante não é suficiente para afasta-la e tampouco dispensar seu pagamento, sob pena de violação ao princípio da legalidade. No mais, o recorrente sequer fez prova da sua hipossuficiência.
Recurso improvido
.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer do recurso e julgá-lo improvido
, na conformidade do voto do relator.
Julgamento presidido pelo Des Milton Augusto de Brito Nobre.
Belém, 31 de agosto de 2020.
Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
Relator
R E L A T Ó R I O

Edielson Silva de Santana,
inconformado com a r. sentença que o condenou
a pena de seis anos e quatro meses de reclusão
, em regime semiaberto, mais dez dias-multa, pela prática dos crimes de roubo majorado e corrupção de menores, tipificados no art. 157, §2º, inciso II, do CPB e art. 244 - B do ECA, interpôs o presente recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida decisão, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única de Salinópolis/PA.

Em suas razões, a defesa postulou pela fixação da pena-base do crime de roubo no mínimo legal e, ainda, pelo afastamento da causa de aumento de pena referente ao concurso de agentes. Em contra partida pugnou pelo reconhecimento da minorante da participação de menor importância em sua fração máxima.

No que tange ao crime de corrupção de menores, a defesa requereu a absolvição do recorrente, alegando que ele teria sido induzido pelo adolescente a cometer o delito. Aduziu, também, que o apelante não teve dolo em corromper o menor, uma vez que desconhecia a sua idade.

Subsidiariamente, requereu a concessão de regime aberto de cumprimento de pena, em face das circunstâncias do art. 59 do CPB e da ausência de gravidade nos delitos praticados, bem como o perdão da pena de multa.
Ao final, a defesa postulou o provimento do apelo.

Em contrarrazões, o Ministério Público postulou pelo
improvimento da apelação
. Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou também pelo
conhecimento
e
improvimento do recurso
.

À revisão.

É o relatório. Inclua-se o feito no plenário virtual.
V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
apelo
e faço uma síntese dos fatos constantes do processo.

Consta da denúncia que no dia 09 de novembro de 2018, o recorrente
¿foi preso em flagrante por ter, deliberada e conscientemente, portanto, dolosamente, em união de vontades e de desígnio para com o adolescente WILLIAM JHONATAS SOUSA DA FONSECA, subtraído para si ou para outrem, coisa alheia móvel, mediante violência e grave ameaça, exercida pelo emprego de faca, não obstante ter causado lesão corporal de natureza grave à vítima, bem como por ter concorrido ou facilitado a corrupção de menor de 18 anos, com ele praticado infração penal, ou induzindo-o a praticá-la.¿
(fl. 02). Regularmente processado, o recorrente foi condenado pela prática dos delitos de roubo majorado e corrupção de menores. Inconformado, interpôs o presente recurso de apelação.
DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES

A defesa postula pela absolvição do recorrente, alegando que ele teria sido induzido pelo adolescente a cometer o delito, bem como pela ausência de dolo, uma vez que desconhecia a idade do menor. Contudo, sem delongas, adianto que o pedido absolutório não merece acolhimento, uma vez que o crime do art. 244 - B do ECA é de natureza formal. Deste modo, para a sua caracterização, basta que haja prova de que o recorrente praticou a conduta ilícita na companhia do menor, pouco importando prova de prévia corrupção. É a inteligência da súmula 500 do STJ:
¿A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.¿

Na hipótese, há a confissão do recorrente que, somada aos depoimentos dos policiais que participaram da prisão e as declarações no menor, relatando o assalto, demonstram que o crime efetivamente ocorreu, sendo irrelevantes para fins de responsabilidade penal o desconhecimento da real idade do adolescente na data do crime.
¿[...] APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS. CORRUPÇÃO DE MENOR. CRIME FORMAL. INDEPENDE DO CONHECIMENTO DA IDADE DO COMPARSA. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. RECONHECIDA. ARMA DE FOGO. PALAVRA DA VÍTIMA. GRANDE RELEVÃNCIA.
I. É cediço que a corrupção de menores é crime de natureza formal, ou seja, basta a participação do menor de dezoito anos para que se verifique a subsunção da conduta ao tipo legal, independentemente do conhecimento da idade do comparsa.
[...] Recurso de apelação conhecido e provido parcialmente. (TJ-DF 20161510027849 - Segredo de Justiça 0000544-03.2016.8.07.0019, Relator: ANA MARIA AMARANTE, Data de Julgamento: 31/08/2017, 1ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 06/09/2017 . Pág.: 396/404) [...]¿

Em face da natureza formal do crime, é um irrelevante penal a questão em torno de quem partiu o convite para a prática do crime, isto é, se partiu do menor ou do ora recorrente.
¿[...] APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, CORRUPÇÃO DE MENORES E RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. ERRO DE TIPO. DESCONHECIMENTO DA IDADE DO ADOLESCENTE. INVIABILIDADE. [...]
Ademais, o crime de corrupção de menores é delito formal, configurando-se independente de comprovação de efetiva corrupção do adolescente, sendo irrelevante que tenha realizado o suposto convite para prática da empreitada criminosa (Súmula 500, do STJ). [...]
(TJ-GO - APR: 03976385620168090168, Relator: DES. AVELIRDES ALMEIDA PINHEIRO DE LEMOS, Data de Julgamento: 11/10/2018, 1A CAMARA CRIMINAL, Data de Publicação: DJ 2634 de 26/11/2018)

Logo, mantenho a condenação.

DA DOSIMETRIA DO CRIME DE ROUBO

No que tange a pena-base do crime de roubo, inviável a sua redução para o mínimo legal, uma vez que foram valoradas negativamente as
consequências do crime
, já que a vítima recebeu um corte de arma branca provocado pelo réu durante a empreitada criminosa.

Sabe-se que havendo uma circunstância judicial desfavorável, o julgador está autorizado a fixar a pena-base acima do mínimo legal. É a inteligência da súmula 23 do TJ/PA:
¿A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal¿.

Igual sorte segue o pedido para decote da causa de aumento do concurso de agentes, uma vez que as provas dos autos demonstram claramente que o delito foi cometido com o auxílio de um menor de idade que, inclusive, relatou em juízo ter ficado a cargo de pilotar a motocicleta usada no ilícito. Da mesma forma, não merece prosperar o pedido para reconhecimento da participação de menor importância, visto que a palavra da vítima e a confissão do recorrente demonstram que ele teria sido o responsável por praticar o núcleo do tipo, ameaçando o ofendido com a faca e subtraindo os seus pertences pessoais em seguida.

Ora, sabe-se que nos crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, máxime quando em harmonia com os demais elementos de convicção constantes dos autos. Vejamos:
¿[...] PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. CRIME COMETIDO ENQUANTO O RÉU DESCONTAVA PENA EM REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA DECLINADA. WRIT NÃO CONHECIDO. [...]
3. "Vale destacar que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, no crime de roubo, em geral praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie"
(AgRg no AREsp 1.429.354/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/3/2019, DJe 5/4/2019) [...] 6. Writ não conhecido. (HC 544.290/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 13/03/2020) [...]¿

Permanecendo a condenação à pena corporal de seis anos e quatro meses de reclusão, correto está a aplicação do regime semiaberto de cumprimento de pena, conforme previsto no art. 33 do CPB. Não tem a gravidade abstrata do delito e as circunstâncias judiciais o condão de, por si só, determinar regime de cumprimento de pena diverso daquele originalmente previsto nas regras do art. 33 do Código Penal.

Quanto ao perdão da multa, esclareço que trata-se de pena abstratamente prevista no Código Penal para o crime em tela. Assim, a hipossuficiência econômica do apelante não é suficiente para afasta-la e tampouco dispensar seu pagamento, sob pena de violação ao princípio da legalidade. No mais, o recorrente sequer fez prova da sua hipossuficiência. Por estas razões, mantenho a condenação.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial e
nego provimento

ao apelo,

nos termos da fundamentação.
Belém, 31 de agosto de 2020.
Des. Rômulo José Ferreira Nunes
Relator